Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. CONFISSÃO. ATENUANTE GENÉRICA. NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando o acervo probatório formado pela palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e por exame clínico, é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de ameaça quando a vítima narra os fatos com segurança nas duas vezes que ouvida, comparece na Delegacia, registro ocorrência policial e representa pela apuração dos fatos.
III - Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça pela falta de lucidez na data do fato, quando a embriaguez não ocorreu em razão de caso fortuito ou força maior, incidindo teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena, devendo o agente responder pelo delito.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
V - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão ou de atenuante genérica, quando o réu não é ouvido em qualquer fase da ação penal, diante do estado de embriaguez quando da prisão em flagrante, e da revelia decretada durante a instrução penal, não havendo que se falar em auxílio para a elucidação dos fatos.
VI - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado será o inicial semiaberto.
VII - Recurso conhecido e desprovido.